Tribunal: TJMT
Processo: 1018491-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018491-89.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), FRONT COMUNICACAO VISUAL COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.103.426/0001-45 (AGRAVADO), JAILSON PADILHA FERNANDES - CPF: 571.115.611-04 (AGRAVADO), LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – CONVÊNIO SISBAJUD – PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA – REITERAÇÃO DA ORDEM NA MODALIDADE TEIMOSINHA – POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL – DECISÃO DE BASE REVOGADA - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

I - A requisição de informações públicas e privadas - por intermédio do Poder Judiciário - encontra cabimento sempre que a parte demandante demonstrar o esgotamento de todos os meios possíveis de obtê-las, notadamente quando o sigilo exija ordem judicial específica.

II - Possível o deferimento de nova pesquisa para a localização de bens do devedor – ativos financeiros -, mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, máxime se transcorrido algum tempo da pesquisa anterior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0017247-68.2012.8.11.0041, ajuizada em face de
FRONT COMUNICAÇÃO VISUAL COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
e
JAILSON PADILHA FERNANDES
, indeferiu o pedido de realização de pesquisas de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, com a opção de reiteração programada (teimosinha), em desfavor dos executados.

Para tanto, o agravante alega que, embora as buscas anteriormente realizadas não tenham obtido êxito, inexiste qualquer óbice à reiteração de novas diligências que tenham por objetivo o bloqueio de ativos financeiros, após decorrido lapso temporal razoável.

Pedido liminar de efeito ativo foi indeferido. (ID. 144163698)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto da decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisas de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, com a opção de reiteração programada (teimosinha), em desfavor dos executados.

Pois bem.

Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas - por intermédio do Poder Judiciário - encontra cabimento sempre que a parte demandante demonstrar o esgotamento de todos os meios possíveis de obtê-las, notadamente quando o sigilo exija ordem judicial específica.

Na espécie, em razão da não localização de bens dos devedores, o credor formulou pedido de buscas pelo convênio SISBAJUD, o que foi deferido em 26/08/2022, ocasião em que foi bloqueado apenas o valor de R$ 136,79 (cento e trinta e seis reais e setenta e nove centavos), o qual, em relação ao débito (R$ 501.147,67), se mostrou irrisório.

Desse modo, dado o tempo decorrido e a possibilidade, ainda que remota, de alteração da situação econômica dos agravados, não há nada que impeça a reiteração da ordem de bloqueio, agora, na modalidade teimosinha.

Em casos tais, assim tem se posicionado esta Colenda Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DIPONÍVEIS AO CREDOR PARA LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES E DE EVENTUAIS BENS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO."O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, DJe 19/4/2017).
Possível o deferimento de nova pesquisa para a localização de bens do devedor, mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, máxime se transcorrido algum tempo da pesquisa anterior, porquanto possível a alteração da situação econômica do devedor e por se tratar de medida compatível com o princípio da celeridade processual e a efetiva prestação jurisdicional.

(N.U 1003063-09.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA ON LINE - SISTEMA BACEN JUD - REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Há que se consentir nova pesquisa de numerário penhorável por meio do Sistema BACEN-JUD, notadamente se realizada diligências, sem êxito, para a satisfação do crédito.
(AI 66585/2009, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/09/2009, Publicado no DJE 01/10/2009)

Assim, constatada a necessidade do exequente, ante a dificuldade de obter informações sobre os bens dos agravados, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e autorizar a reiteração de consulta de bens dos agravados – ativos financeiros - pelo convênio SISBAJUD na modalidade teimosinha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023